Tribunal: TJDFT
Processo: 0733655-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733655-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RITHS MOREIRA AGUIAR PACIENTE: JOCASTA PAOLA WEBER AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral. Advirto o advogado que o habeas corpus independe de inclusão em pauta, sendo julgado em mesa. A inscrição para sustentação oral deve ser feita ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico (art. 109 do RITJDFT). Intime-se Após, voltem-me conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2024 16:35:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator